Tribunal: STJ
Processo: 8032607-41.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220940 - BA(2025/0294669-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ERICA SANTOS DE JESUS
ADVOGADO
: ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR - BA043915
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: ALBERTO RUAN SILVEIRA DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. CONDENAÇÃO DEFINITIVA AO CUMPRIMENTO DA PENA
CORPUS
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
EM
REGIME
INICIAL
FECHADO.
EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. A expedição de guia de recolhimento definitiva é condicionada ao
cumprimento do mandado de prisão em se tratando de pessoa
condenada a pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, nos
termos do
da
art. 105
Lei n. 7.210/1984.
2. A Resolução n.
do Conselho Nacional de Justiça não se aplica
474/2022
ao caso, pois regulamenta apenas o cumprimento da pena privativa de
liberdade de pessoas condenadas aos regimes semiaberto ou aberto.
3. Compete ao Juízo do processo de conhecimento decidir sobre os atos
necessários à execução da pena, como a expedição do mandado de prisão.
4. O
, da
somente assegura o direito ao
art. 117, caput
Lei n. 7.210/1984
cumprimento de pena em prisão domiciliar aos presos do regime aberto,
embora a jurisprudência reconheça ao Juízo da execução penal o poder
de estender o benefício a presos que cumprem pena em regime diverso,
em circunstâncias excepcionais.
5. Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54539587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:50:15
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 7053437c-a301-4cf4-bf7c-c08196c746ca

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220940 - BA (2025/0294669-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ERICA SANTOS DE JESUS
ADVOGADO
: ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR - BA043915
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: ALBERTO RUAN SILVEIRA DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. CONDENAÇÃO DEFINITIVA AO CUMPRIMENTO DA PENA
CORPUS
PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME INICIAL FECHADO. EXPEDIÇÃO
DE GUIA DE RECOLHIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. A expedição de guia de recolhimento definitiva é condicionada ao
cumprimento do mandado de prisão em se tratando de pessoa condenada a
pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, nos termos do art. 105
da Lei n. 7.210/1984.
2. A Resolução n. 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça não se aplica ao
caso, pois regulamenta apenas o cumprimento da pena privativa de liberdade
de pessoas condenadas aos regimes semiaberto ou aberto.
3. Compete ao Juízo do processo de conhecimento decidir sobre os atos
necessários à execução da pena, como a expedição do mandado de prisão.
4. O
, da
somente assegura o direito ao
art. 117, caput
Lei n. 7.210/1984
cumprimento de pena em prisão domiciliar aos presos do regime aberto,
embora a jurisprudência reconheça ao Juízo da execução penal o poder
de estender o benefício a presos que cumprem pena em regime diverso, em
circunstâncias excepcionais.
5. Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em
interposto por ERICA
habeas corpus
SANTOS DE JESUS contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que
denegou a ordem (
n. 8032607-41.2025.8.05.0000 – fls. 84/93).
Habeas Corpus
Documento eletrônico VDA52999544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 06:29:17
Código de Controle do Documento: baad8b41-d63f-4354-b2b8-5f943a699939

A recorrente alega, em síntese, que sofre constrangimento ilegal, uma vez que
o Juízo de primeira instância condicionou a expedição da guia de recolhimento definitiva
ao cumprimento do mandado de prisão, o que inviabiliza o exercício de direitos previstos
(fl. 111).
na Lei de Execução Penal, como o pleito de prisão domiciliar
Sustenta que tem direito à execução da pena em prisão domiciliar porque
seria pessoa imprescindível aos cuidados de sua filha menor de idade, nos termos do
V, do Código de Processo Penal.
art. 318,
Argumenta que a negativa de prisão domiciliar, além de desconsiderar a
norma expressa no Código de Processo Penal, viola o princípio da proteção integral à
l (fl. 113).
criança, consagrado no artigo 227 da Constituição Federa
Afirma que o ato jurisdicional impugnado teria sido proferido por Juízo
incompetente, na medida em que a decisão competiria exclusivamente ao Juízo da
execução penal, não ao do processo de conhecimento (fl. 116).
Pede o provimento do recurso, a fim de que seja concedida a ordem para
determinar a imediata expedição da guia de execução penal, para reconhecer o direito da
recorrente a cumprir pena em prisão domiciliar e para declarar a competência exclusiva
do Juízo da execução penal para decidir sobre os incidentes da execução da pena
privativa de liberdade aplicada à recorrente (fls. 116/117).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso (fls.
175/179).
É o relatório.
VOTO
Ao examinar as razões do recurso ordinário em
, concluo não
habeas corpus
haver motivos para a reforma do acórdão recorrido.
Segundo consta dos autos, a recorrente foi definitivamente condenada a 10
anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 27 dias-multa, por
ter sido julgada culpada do crime previsto no
§ 2o, I e II, do Código Penal (fls. 73
art. 157,
/74).
Documento eletrônico VDA52999544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 06:29:17
Código de Controle do Documento: baad8b41-d63f-4354-b2b8-5f943a699939

Após o trânsito em julgado da condenação, o Juízo da Vara Criminal da
comarca de Tucano (BA) determinou a expedição do mandado de prisão da recorrente, a
fim de dar início ao cumprimento da pena privativa de liberdade, porém o mandado ainda
não foi cumprido (fls. 75/76).
A recorrente requereu ao Juízo que, independentemente do cumprimento do
mandado de prisão, expedisse a guia de recolhimento para a execução da pena, porém o
requerimento foi indeferido porque a prisão da recorrente é a medida necessária ao início
da execução penal.
De fato, a decisão do Juízo de primeiro grau encontra fundamento expresso no
da
e, portanto, é evidentemente conforme ao ordenamento
art. 105
Lei n. 7.210/1984
jurídico, em especial porque a recorrente foi condenada a cumprir pena em regime
fechado, de maneira que não se lhe aplicam as disposições da Resolução CNJ n. 474
/2022, que regulamenta apenas o cumprimento da pena privativa de liberdade de
pessoas condenadas ao regime semiaberto ou aberto.
No mais, dado que a execução penal só pode ser iniciada com a prisão da
recorrente, são manifestas a competência do Juízo do processo de conhecimento para
decidir sobre os atos necessários para aviar a execução da pena, como a expedição do
mandado de prisão, bem como a impossibilidade de se apreciar o direito da recorrente ao
cumprimento da pena em prisão domiciliar, o qual, note-se, somente em casos
excepcionais é deferido a pessoas que cumprem pena em regime fechado, à luz do
disposto no
, da
art. 117, caput
Lei n. 7.210/1984.
A propósito, confira-se o seguinte julgado representativo da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
CORPUS
I. Caso em exame
1. Recurso ordinário em
interposto contra acórdão do Tribunal
habeas corpus
de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem no HC n. 2292251-
82.2024.8.26.0000, no qual se pretendia a expedição antecipada de guia de
recolhimento definitiva, independentemente do cumprimento do mandado de prisão.
2. O recorrente foi condenado à pena de 8 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1 ano e 5 dias de detenção, em regime
inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no
§ 2o, IV e VII c/c o
art. 121,
II, e no
na forma do
todos do Código Penal.
art. 14,
art. 340,
art. 69,
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição
antecipada de guia de recolhimento definitiva sem o cumprimento do mandado de
prisão, para que o recorrente possa pleitear a detração e progressão de regime.
Documento eletrônico VDA52999544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 06:29:17
Código de Controle do Documento: baad8b41-d63f-4354-b2b8-5f943a699939

III. Razões de decidir
4. O entendimento do Tribunal a quo alinha-se à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que não admite a expedição de guia de execução
enquanto o mandado de prisão definitiva estiver pendente de cumprimento e o
.
condenado tiver que iniciar o cumprimento da pena em regime fechado
5. A Resolução n. 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça não se aplica
ao caso, pois destina-se a condenados nos regimes aberto e semiaberto,
.
enquanto o recorrente foi condenado em regime fechado
6. Não há evidência de que eventual pedido de detração penal ou progressão
de regime não venha a ser analisado pelo Juízo das Execuções, sendo necessário o
cumprimento do mandado de prisão para a expedição da guia de recolhimento e
instauração do processo de execução.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "A expedição de guia de execução não é cabível enquanto
o mandado de prisão definitiva estiver pendente de cumprimento e o condenado tiver
que iniciar o cumprimento da pena em regime fechado".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 2o, IV e VII;
II;
art. 121,
art. 14,
Lei de Execução Penal,
Jurisprudência relevante citada:
art. 340; art. 69;
art. 105.
STJ, RHC 192.408/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC 905.830/SP, Rel. Min. Ribeiro
10/12/2024,
17/12/2024;
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC
30/10/2024,
6/11/2024;
940.134/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
23/10/2024,
28/10/2024.
(RHC n. 210.081/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025,
DJEN de
– grifo nosso).
27/3/2025
Isso posto,
ao recurso ordinário em
.
nego provimento
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52999544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 06:29:17
Código de Controle do Documento: baad8b41-d63f-4354-b2b8-5f943a699939

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 220.940 / BA
Número Registro: 2025/0294669-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001251920188050261 1251920188050261 80326074120258050000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ERICA SANTOS DE JESUS
ADVOGADO
: ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR - BA043915
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: ALBERTO RUAN SILVEIRA DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54471780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:43
Código de Controle do Documento: 152e997d-8fad-4cbb-bbe4-ed5cb22e7529

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:43
Código de Controle do Documento: 152e997d-8fad-4cbb-bbe4-ed5cb22e7529